Tribunal: TCU
Processo: 026.363/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Embargos de declaração em processo referente a auditoria na gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Venina Velosa da Fonseca ao Acórdão 250/2026-TCU-Plenário , que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo a multa a ela imposta em razão de irregularidades graves constatadas em atos negociais decisórios no processo de concepção e de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los: 9.2. informar a embargante, os demais responsáveis, o interessado e a Procuradoria-Geral da República acerca dos termos desta deliberação.